Tribunal: TJMT
Processo: 1022704-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022704-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCIANE GIOCONDO - CPF: 537.494.051-15 (AGRAVADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. FORNECIMENTO DE RIBOCICLIBE (KISQALI®). MEDICAMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS. INAPLICABILIDADE DAS TESES FIXADAS NA ADI 7.265 PARA TRATAMENTOS EXTRA-ROL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento ribociclibe (Kisqali®), na dosagem de 400 mg/dia, pelo período de 36 meses, para tratamento adjuvante de câncer de mama RH+/HER2−.

2.

A agravante sustenta a inobservância das teses fixadas pelo STF na ADI 7.265, em razão da ausência de consulta prévia ao NATJUS, da falta de comprovação dos requisitos para cobertura excepcional e da existência de alternativa terapêutica prevista no Rol da ANS.

3.

A agravada defende a manutenção da decisão, ao argumento de que o tratamento foi regularmente prescrito por médico especialista, que o medicamento possui registro na ANVISA e que a operadora não demonstrou a inadequação da terapia indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão da tutela de urgência dependia de prévia consulta ao NATJUS, nos termos da ADI 7.265; (ii) saber se o fornecimento do ribociclibe está sujeito ao regime excepcional aplicável a tratamentos não previstos no Rol da ANS; e (iii) saber se a existência de medicamento da mesma classe terapêutica incorporado ao Rol da ANS autoriza a substituição da terapia prescrita pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ribociclibe possui registro na ANVISA e integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por meio da Diretriz de Utilização Técnica nº 64, não se caracterizando como tratamento extra-rol.

4.

As teses fixadas pelo STF na ADI 7.265 disciplinam a cobertura excepcional de tratamentos não previstos no Rol da ANS. Por essa razão, não incidem no caso a exigência de consulta prévia ao NATJUS nem os requisitos específicos previstos para tecnologias não incorporadas.

5.

A existência de alternativa terapêutica da mesma classe farmacológica não autoriza a operadora a substituir a conduta indicada pelo médico assistente, salvo demonstração técnica concreta de inadequação, contraindicação ou erro na prescrição.

6.

A agravante não apresentou elementos técnicos individualizados capazes de afastar a indicação do especialista responsável pelo tratamento da paciente.

7.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito decorrente da cobertura obrigatória do medicamento e do perigo de dano relacionado à natureza oncológica da enfermidade e à necessidade de início tempestivo da terapia adjuvante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As teses fixadas pelo STF na ADI 7.265 aplicam-se aos tratamentos não previstos no Rol da ANS e não alcançam medicamento regularmente incorporado ao rol de cobertura obrigatória. 2. A existência de alternativa terapêutica da mesma classe farmacológica não autoriza a operadora de plano de saúde a substituir tratamento prescrito por médico assistente sem demonstração técnica individualizada de inadequação da terapia indicada. 3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao Rol da ANS.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 465/2021; Resolução Normativa ANS nº 648/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265, Tribunal Pleno; TJMT, Apelação Cível nº 1021795-75.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer movida por LUCIANE GIOCONDO, determinando o fornecimento do medicamento ribociclibe (Kisqali®) na dosagem de 400mg/dia, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, como terapia adjuvante prescrita por seu médico assistente.

Sustentando, em síntese: (i) indevida inversão do ônus da prova, pois a tese vinculante da ADI 7.265 do Supremo Tribunal Federal (Tese 3) expressamente atribui ao autor o ônus de demonstrar, cumulativamente, os requisitos autorizadores da cobertura excepcional, não bastando a apresentação de prescrição médica; (ii) violação à ADI 7.265, uma vez que a decisão foi proferida sem prévia consulta ao NATJUS — exigência que, segundo a Tese 3 do precedente, constitui condição para a fundamentação da decisão judicial em demandas envolvendo tratamentos não previstos no Rol; e (iii) não preenchimento do requisito de ausência de alternativa terapêutica adequada no Rol da ANS (requisito iii da Tese 2), porquanto o abemaciclibe — inibidor de CDK4/6 da mesma classe farmacológica do ribociclibe — passou a contar com DUT específica para o cenário adjuvante (câncer de mama inicial, alto risco de recorrência, RH+/HER2−, linfonodo positivo) a partir de 02 de janeiro de 2026, por força da Resolução Normativa ANS nº 648/2025, perfil clínico idêntico ao da agravada.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando que a decisão observou os requisitos do art. 300 do CPC; que o médico assistente prescreveu especificamente o ribociclibe, não o abemaciclibe; que a operadora não demonstrou a inadequação clínica do tratamento prescrito nem a existência de contraindicação ao ribociclibe; e que a relatora, ao analisar o pedido de efeito suspensivo, reconheceu, em cognição sumária, a relevância dos fundamentos da agravada, indeferindo a suspensão dos efeitos da tutela concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia recursal envolve a legalidade da tutela de urgência que determinou o fornecimento do ribociclibe (Kisqali®) no cenário adjuvante de câncer de mama RH+/HER2−, à luz das teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265.

Em especial, discute-se: (i) se a decisão foi proferida com observância do procedimento exigido, notadamente a consulta prévia ao NATJUS; (ii) se os requisitos cumulativos da Tese 2 foram devidamente verificados; e (iii) se a existência de alternativa terapêutica no Rol da ANS (abemaciclibe, com DUT vigente desde 02/01/2026 para o mesmo perfil clínico) afasta a excepcionalidade da cobertura postulada.

A agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante e foi diagnosticada portadora de carcinoma ductal invasor de mama direita, com receptor hormonal positivo (RH+) e HER2 negativo, Ki-67 de 30%, estadiamento clínico IIA, linfonodo axilar positivo, com resposta patológica parcial após quimioterapia neoadjuvante. Após submeter-se a procedimentos cirúrgicos e quimioterápicos, seu médico assistente prescreveu o uso de ribociclibe (Kisqali®) 400mg/dia em associação com letrozol 2,5mg/dia, pelo período de 36 meses, como fase adjuvante destinada a reduzir o risco de recidiva tumoral.

A operadora indeferiu o pedido administrativo de cobertura, fundamentando a negativa no argumento de que o cenário adjuvante postulado não preencheria os critérios estabelecidos nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o ribociclibe. Diante disso, a agravada ingressou com ação judicial pleiteando tutela de urgência.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência em cognição sumária, reconhecendo a probabilidade do direito em razão do registro do fármaco na ANVISA e da indicação específica do médico assistente, bem como o perigo de dano diante da janela terapêutica limitada para início da fase adjuvante. Consignou, ainda, que a restrição à cobertura de medicamentos de uso domiciliar não se aplica aos antineoplásicos orais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A tese central da agravante — fundada na alegada inobservância das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, notadamente a ausência de consulta prévia ao NATJUS e o não preenchimento do requisito de inexistência de alternativa terapêutica no Rol — parte de premissa equivocada: a de que o ribociclibe constituiria tratamento não incorporado ao Rol da ANS. Não é o caso. O fármaco, regularmente registrado na ANVISA, está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como antineoplásico oral para tratamento do câncer, no âmbito da Diretriz de Utilização nº 64 (DUT 64), instituída pela Resolução Normativa ANS nº 465/2021, que disciplina a cobertura obrigatória de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer de mama, entre outras neoplasias.

Tratando-se, portanto, de medicamento já contemplado pelo Rol, e não de tecnologia extra-rol, não incide, na espécie, o regime de excepcionalidade procedimental e probatória fixado na ADI 7.265 — cujas Teses 1 a 3 disciplinam, especificamente, a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS —, tampouco a exigência de consulta prévia ao NATJUS ou a inversão do ônus probatório dela decorrente, providências que pressupõem, todas, a premissa da exclusão regulatória do tratamento, aqui inexistente.

Em caso análogo, envolvendo a mesma operadora e o mesmo medicamento, esta Corte já assentou exatamente esse entendimento, ao reconhecer que, “[p]rescrito pelo médico responsável o tratamento com o medicamento Ribociclibe 200 mg (Kisquali), mostra-se indevida a negativa, mormente se o fármaco é registrado pela ANVISA e foi incluído pela ANS no rol de medicamentos cobertos pelos planos de saúde para o tratamento de câncer”, e que “[c]onstitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça [...] que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional” (TJMT, Apelação Cível nº 1021795-75.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024).

Esse entendimento aplica-se integralmente ao caso em exame, em que se discute o fornecimento do mesmo fármaco, igualmente prescrito por médico oncologista para tratamento de câncer de mama, com fundamento em evidência científica de alto nível — o estudo NATALEE, publicado no New England Journal of Medicine —, e cuja inclusão no Rol da ANS, por meio da DUT 64, constitui fato incontroverso.

Não desnatura essa conclusão a circunstância de a Resolução Normativa ANS nº 648/2025 ter passado a prever, a partir de 02/01/2026, Diretriz de Utilização específica também para o abemaciclibe no mesmo cenário clínico. A existência de mais de uma opção terapêutica da mesma classe farmacológica (inibidores de CDK4/6) incorporada ao Rol não autoriza a operadora a substituir, por sua própria conveniência, a escolha terapêutica do médico assistente, a quem incumbe, à luz do quadro clínico individual da paciente, definir a conduta mais adequada entre as alternativas cobertas. A agravante não apontou erro médico, contraindicação ao ribociclibe ou qualquer elemento técnico individualizado capaz de afastar a prescrição do especialista responsável, limitando-se a sustentar a existência de fármaco alternativo da mesma classe — circunstância que, como visto, não equivale à exclusão do tratamento prescrito do âmbito de cobertura obrigatória.

Tampouco subsiste a alegação de inconsistência posológica: a decisão agravada determinou o fornecimento do medicamento na dosagem de 400 mg/dia, em consonância com a bula aprovada pela ANVISA e com o protocolo do estudo NATALEE invocado como fundamento da prescrição, não se verificando a divergência apontada no recurso.

Presentes, assim, a probabilidade do direito — decorrente do registro do fármaco na ANVISA, de sua inclusão no Rol da ANS e da prescrição por médico especialista — e o perigo de dano, evidenciado pela natureza oncológica da enfermidade e pela existência de janela terapêutica limitada para o início da fase adjuvante, cuja postergação pode comprometer a própria eficácia do tratamento e o resultado útil do processo, mantém-se a tutela de urgência deferida na origem, nos termos do art. 300 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026